Tribunal: TJDFT
Processo: 0713200-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0713200-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVAN BELARMINO ALVES AGRAVADO: SELENE BRANDAO SANTA CRUZ, ESPÓLIO DE NESTOR SANTA CRUZ DESPACHO Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade. Ausente pedido liminar. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 19 de abril de 2023 11:57:42. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora